Tribunal: TJES
Processo: 0001013-56.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-56.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0001013-56.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0001013-56.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERICK DOS SANTOS ALVES
em face do Acórdão (Id. 8082100), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, nos termos do voto condutor de relatoria do e. Des. Willian Silva, à época, integrante da Segunda Câmara Criminal.

Registre-se que, em decisão acostada no Id. 8178723, o e. Des. Willian Silva determinou a redistribuição do feito, tendo em vista que a oposição dos embargos de declaração se deu em data posterior à posse do e. Desembargador no cargo de Corregedor Geral de Justiça.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 8172100) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à inexistência de elementos probatórios para comprovar a prática delitiva.

À vista disso, postula seja sanada a omissão ventilada para, enfrentando-se a questão apontada, atribuir-se efeito modificativo ao julgado, com o fim de impronunciar o réu, ora embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando clara, destarte, a pretensão de rediscutir questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de trecho do Voto condutor do Acórdão impugnado, de relatoria do e. Des. Willian Silva:

“
Extrai-se dos autos que, logo após a prática daqueles delitos, o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, agindo de forma consciente, ameaçou as vítimas Saulo de Souza Carvalho e sua esposa Sabrina de Paula Gomes Carvalho, de causar-lhes mal injusto e grave, afirmando que iria matá-los.

Por fim, restou apurado que o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, de forma consciente, facilitou a corrupção do adolescente Kauã dos Santos Alves, ao induzi-lo a praticar condutas semelhantes ao crime de furto nesta Comarca.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do policial militar Maycon Barrozo dos Santos, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, A RP 4698 (CB MAYCON E SD DIEGO), RP 5014 (SGT CANDAL E SD RAMOS), RP 3787 (SGT CARVALHO E CB DIOGO), CPU RP 4696 (SGT BARRETO E SGT MOREIRA) E A GCM 1030 (ALVES, MAGNO, SAMUEL E FERREIRA), PROSSEGUIU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR ARMA BRANCA. NO LOCAL, FOI CONSTATADO ÓBITO, E A VÍTIMA ERA O SR. ALTAIR JOSE DA SILVA, QUE NO LOCAL HAVIA UM ENCHADÃO E UMA FACA, PORÉM OS ACUSADOS HAVIAM SE EVADIDO. A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM A TESTEMUNHA, SR. JOCIMAR DA SILVA ALVES, ESTE RELATOU QUE SEUS DOIS FILHOS ERICK DO SANTOS ALVES E CAUÃ DOS SANTOS ALVES, ENTRARAM EM LUTA CORPORAL COM AS VÍTIMAS SR. ALTAIR E O SR. SAULO DE SOUZA CARVALHO. QUE SAULO FOI SOCORRIDO E SE ENCONTRA HOSPITALIZADO, QUE SEGUNDO A MÉDICA ELIS FRANCISCHETTO CRM 17789, SAULO SE ENCONTRA ESTÁVEL, TEVE UM CORTE DE APROXIMADAMENTE 8CM NA ALTURA DA CINTURA E UM FERIMENTO ATRÁS DA CABEÇA. O SR. JOCIMAR INFORMA QUE ERICK ESTAVA TENTANDO ARROMBAR A GARAGEM DO SAULO PARA COMETER FURTO, COMO NÃO LOGROU ÊXITO, RETORNOU PARA SUA CASA, QUE O SR. SAULO FOI AO ENCONTRO DE ERICK PARA TIRAR SATISFAÇÃO, NESTE MOMENTO, ERICK E SEU IRMÃO CAUÃ ENTROU EM LUTA CORPORAL CONTRA SAULO, QUE ALTAIR ENTROU NA BRIGA EM FAVOR DE SAULO, QUE ERICK GOLPEOU SAULO COM UMA FACA E GOLPEOU COM UM ENCHADÃO O SR. ALTAIR, ESTE VEIO A ÓBITO NO LOCAL. DIANTE DO EXPOSTO, AS EQUIPES DE SERVIÇO REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO BAIRRO, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR OS ENVOLVIDOS. [...]

A oitiva do policial militar Diego de Almeida Silva foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência.

Em sede judicial (folha 23), o acusado confessou, em relação à vítima Saulo de Souza Carvalho, “que deu facadas em Saulo; que não lembra em quais partes acertou Saulo; que reconhece a faca apreendida como a faca que utilizou para esfaquear Saulo; que queria matar Saulo”. Em relação à vítima Altair José da Silva, confessou “que deu uma enxadada, acertou a cabeça do mesmo e partiu o crânio do mesmo; que após o homem cair no chão, o depoente continuou acertando o homem com a enxada no crânio”. Portanto, não há o que se falar sobre ausência de indícios de autoria, visto que o próprio réu confessou ter cometido as ações que motivaram a denúncia e a sua acusação
.

Os depoimentos das demais testemunhas, as quais incluem Saulo de Souza Carvalho, Sabrina de Paula Gomes Carvalho e Jocimar da Silva Alves, confirmam o envolvimento direto do réu na tentativa de homicídio de Saulo e no homicídio de Altair
.

Assim, nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria, o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 07/11), relatório de local (folhas 56/59), laudo de exame cadavérico (folhas 123/124), laudo de exame de lesões corporais (folha 129), além dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua atuação.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.
”
(grifos nossos)

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)